Tribunal: TJMT
Processo: 1064706-86.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064706-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA SILVA CHAGAS - CPF: 468.554.081-68 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
.
TELAS SISTÊMICAS,
REGISTRO FOTOGRÁFICO
, FATURA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
.
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
.
SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARAR
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
.

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que havia
negado
provimento ao recurso inominado
do reclamado, mantendo a sentença que declarou
inexigível o débito de R$
214,08 (duzentos e quatorze reais e oito centavos)
e conden
ou
o reclamado ao pagamento de R$
6
.000,00
(seis mil reais)
a título de danos morais.

2.
Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição que alega ser indevida.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
Foi juntado contrato digital assinado eletronicamente, confirmado através de
registro fotográfico no momento da contratação
, cópia de documentos pessoais, além das faturas do cartão de cr
édito demonstrando compras presenciais realizadas em estabelecimentos comerciais
na cidade da reclamante.

6.
SÚMULA 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).

7.
Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

8.
Agravo interno provido para
dar
provimento ao recurso inominado interposto e
reformar a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado do reclamado, mantendo a sentença que declarou inexigível o débito de R$ 214,08 (duzentos e quatorze reais e oito centavos) e condenou o reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição que alega ser indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Foi juntado contrato digital assinado eletronicamente, confirmado através de registro fotográfico no momento da contratação, cópia de documentos pessoais, além das faturas do cartão de crédito demonstrando compras presenciais realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade da reclamante.

Sobre o tema, a Turma Recursal editou o Enunciado Sumular n. 34, vejamos:

SÚMULA 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Desse modo, age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome d
a
consumidor
a
nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Por fim, apenas consigno que
a condenação emlitigânciademá-féexige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Entretanto, não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recu
rso de agravo interno
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclama
da
, para
reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024